Tribunal: CARF
Processo: 10380.732016/2020-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2016 a 31/01/2019
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES COM CRÉDITOS INEXISTENTES INSERÇÃO DE DECLARAÇÃO FALSA NA GFIP APLICAÇÃO DE MULTA ISOLADA PROCEDÊNCIA. ARTIGO 89, § 10 DA LEI No 8.212 DE 1991.
O sujeito passivo deve sofrer a imposição de multa isolada de 150%, incidente sobre as quantias indevidamente compensadas, quando insere informação falsa na GFIP, declarando créditos decorrentes de recolhimentos de contribuições sem efetivamente desincumbir-se de demonstrar o efetivo recolhimento.
Para a aplicação de multa de 150% prevista no artigo 89, §10 da Lei no 8.212 de 1991 é necessário que a autoridade fiscal demonstre a efetiva falsidade de declaração, ou seja, a inexistência de direito "líquido e certo" à compensação, sem a necessidade de imputação de dolo, fraude ou mesmo simulação na conduta do contribuinte.
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA IMPUGNAÇÃO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, § 12, INCISO I DA PORTARIA MF No 1.634 DE 2023 (RICARF).
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novas razões de defesa em sede recursal, o artigo 114, § 12, inciso I do Regimento Interno do CARF (RICARF) autoriza o relator a adotar a fundamentação da decisão recorrida mediante a declaração de concordância com os fundamentos da decisão proferida pela autoridade julgadora de primeira instância.
INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. SÚMULA CARF No 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
JURISPRUDÊNCIA. DECISÕES ADMINISTRATIVAS.
A decisão proferida em processo judicial ou administrativo aplica-se tão-somente ao caso concreto ao qual se refere e às partes envolvidas no litígio, não vinculando o julgador.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.732016/2020-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.840 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de agosto de 2024
Recorrente
FUTURA SERVICOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2016 a 31/01/2019
COMPENSAÇÃO
DE
CONTRIBUIÇÕES
COM
CRÉDITOS
INEXISTENTES INSERÇÃO DE DECLARAÇÃO FALSA NA GFIP
APLICAÇÃO DE MULTA ISOLADA PROCEDÊNCIA. ARTIGO 89, § 10
DA LEI No 8.212 DE 1991.
O sujeito passivo deve sofrer a imposição de multa isolada de 150%, incidente
sobre as quantias indevidamente compensadas, quando insere informação falsa
na GFIP, declarando créditos decorrentes de recolhimentos de contribuições
sem efetivamente desincumbir-se de demonstrar o efetivo recolhimento.
Para a aplicação de multa de 150% prevista no artigo 89, §10 da Lei no 8.212
de 1991 é necessário que a autoridade fiscal demonstre a efetiva falsidade de
declaração, ou seja, a inexistência de direito "líquido e certo" à compensação,
sem a necessidade de imputação de dolo, fraude ou mesmo simulação na
conduta do contribuinte.
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS
NA IMPUGNAÇÃO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS
PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO
114, § 12, INCISO I DA PORTARIA MF No 1.634 DE 2023 (RICARF).
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novas razões de defesa
em sede recursal, o artigo 114, § 12, inciso I do Regimento Interno do CARF
(RICARF) autoriza o relator a adotar a fundamentação da decisão recorrida
mediante a declaração de concordância com os fundamentos da decisão
proferida pela autoridade julgadora de primeira instância.
INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. SÚMULA
CARF No 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
JURISPRUDÊNCIA. DECISÕES ADMINISTRATIVAS.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.732016/2020-63
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.840 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.732016/2020-63

A decisão proferida em processo judicial ou administrativo aplica-se tão-
somente ao caso concreto ao qual se refere e às partes envolvidas no litígio,
não vinculando o julgador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
em parte do recurso voluntário, por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo; e, na
parte conhecida, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto (fls. 152/193 e págs. PDF 149/190),
contra decisão no acórdão exarado pela 4a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal
do Brasil 02 (fls. 137/148 e págs. PDF 134/145), que julgou a impugnação improcedente,
mantendo o crédito tributário formalizado no Auto de Infração
–
MULTAS
PREVIDENCIÁRIAS, lavrado em 27/08/2020, no montante de R$ 18.311.427,30, decorrente de
compensações/abatimentos indevidos de contribuições sociais previdenciárias, a título de
retenções em notas fiscais de serviço, nas Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social (GFIP), nas competências compreendidas entre janeiro/2016 a 13o/2018, no
valor total de R$ 12.207.618,27 (fls. 17/26 e págs. PDF 14/23).
Do Lançamento
Utilizamos para compor o presente relatório o resumo constante no acórdão
recorrido (fls. 138/139 e págs. PDF 135/136):
O presente processo, COMPROT no 10380.732016/2020-63, trata de multa isolada por
compensação com falsidade na declaração da GFIP (fls. 17/04), em decorrência da glosa
de compensações efetuada por meio do Despacho Decisório no 800, de 27/08/2020, (fls.
03/16), parte integrante do Processo Administrativo Fiscal no' 10320.731455/2020-59,
no valor de R$ 18.311.427,30, no período de 02/2016 a 01/2019.
A Autoridade Tributante informa na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls.
18/22):
Verificou que a Notificada declarou no campo “valor informado” das GFIP do período
de 01/2016 a 13/2018, valores de retenção superiores aos constantes dos documentos
fiscais apresentados nos autos, superestimando, assim, o montante de crédito decorrente
de retenções sofridas em notas fiscais de serviço.
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.840 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.732016/2020-63

Apurou nos autos da glosa das compensações, PAF no 10380.731455/2020-59, que a
empresa sofreu retenções no valor de R$ 26.757.747,45, em notas fiscais de serviço no
período de 01/2016 a 13/2018. Entretanto, realizou compensação em GFIP no valor de
R$ 38.965.365,72, deixando de recolher à Previdência Social o montante de R$
12.207.618,27, sem ter comprovado crédito a seu favor. Logo, as compensações
realizadas não encontraram amparo no disposto nos art. 170 e 170-A, do CTN.
Neste contexto, a Fiscalização conclui que restou evidenciado que nos autos do PAF no
10380.731455/2020-59, a Empresa prestou intencionalmente informações falsas à
Receita Federal do Brasil com a intenção de se eximir do pagamento dos débitos
previdenciários por meio da compensação de créditos inexistentes, não tendo sido
comprovada sua liquidez e certeza, nos termos do art. 170, do CTN.
Dessa forma, comprovada a falsidade da declaração, a Fiscalização aplicou a multa
isolada correspondente a 150%, incidente sobre o total do débito indevidamente
compensado, nos termos previstos no § 10o, art. 89, da Lei no 8.212/1991.
(...)
Da Impugnação
O contribuinte foi cientificado do lançamento em 19/10/2020 (AR de fl. 33 e pág.
PDF 30) e apresentou impugnação em 05/11/2020 (fls. 39/66 e págs. PDF 36/63), acompanhada
de documentos (fls. 67/119 e págs. PDF 64/116), com os argumentos sintetizados nos tópicos
abaixo:
DOS FATOS
DA APLICAÇÃO DA MULTA ISOLADA
DA COMPENSAÇÃO – DO REGISTRO DAS BASES DE CÁLCULO E FATOS
GERADORES DECLARADOS – DO ASPECTO RELACIONADO À AÇÃO
JUDICIAL – DA APURAÇÃO INDEVIDA DA BASE DE CÁLCULO – DO
REFLEXO NA COMPENSAÇÃO
Indevida Glosa da Compensação realizada
Erro na base de cálculo apurada relativa ao tributo devido e valores compensados -
efeitos da medida judicial – 1/3 de férias
Regularidade da compensação
Dos valores das retenções considerados pela fiscalização
Necessidade de perícia
Insubsistência da multa aplicada
DO PEDIDO
Diante de todo o exposto, requer seja declarada a improcedência total do lançamento
consubstanciado no processo administrativo à epígrafe em virtude da sua total
insubsistência, com a exoneração total da multa aplicada, pelas razões inseridas na
impugnação.
Da Decisão da DRJ
A 4a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 02, em
sessão de 14 de maio de 2021, no acórdão no 102-001.682, julgou a impugnação improcedente
(fls. 137/148 e págs. PDF 134/145), conforme ementa abaixo reproduzida (fl. 137 e pág. PDF
134):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2016 a 31/01/2019
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.840 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.732016/2020-63

MULTA ISOLADA DE 150%. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. FALSIDADE DE
DECLARAÇÃO.
A decisão da autoridade competente declarando a compensação indevida, na forma
estabelecida nos atos normativos da Receita Federal do Brasil é pressuposto essencial
para o lançamento legítimo da multa isolada de 150% prevista no §10 do artigo 89 da
Lei no 8.212/1991. Na hipótese de compensação indevida, com falsidade da declaração,
é cabível a aplicação da multa isolada de cento e cinqüenta por cento sobre o valor
indevidamente compensado.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Considerar-se-á não formulado o pedido de perícia quando a empresa não apresentar os
motivos que a justifique, a formulação dos quesitos referentes aos exames desejados, o
nome, endereço e a qualificação profissional de seu perito.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil só
produzem efeitos entre as partes envolvidas nos litígios, não beneficiando nem
prejudicando terceiros.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte tomou ciência do acórdão em 28/07/2021 (AR de fl. 149 e pág.
PDF 146) e interpôs recurso voluntário em 17/08/2021 (fls. 152/193 e págs. PDF 149/190), em
que praticamente reproduz os mesmos argumentos da impugnação, com acréscimo de algumas
novas alegações, cujos tópicos estão sintetizados abaixo:
DOS FATOS
DA APLICAÇÃO DA MULTA ISOLADA
DA COMPENSAÇÃO – DO REGISTRO DAS BASES DE CÁLCULO E FATOS
GERADORES DECLARADOS – DO ASPECTO RELACIONADO À AÇÃO
JUDICIAL – DA APURAÇÃO INDEVIDA DA BASE DE CÁLCULO – DO
REFLEXO NA COMPENSAÇÃO
DAS RAZÕES DE DIREITO
Irregularidade do Despacho Decisório relativo a não homologação
Erro na base de cálculo apurada relativa ao tributo devido e valores compensados -
efeitos da medida judicial – 1/3 de férias
Vale Alimentação
Vale transporte
Regularidade da Compensação
Indevida Glosa da Compensação realizada
Dos valores das retenções considerados pela fiscalização
Necessidade de perícia
Insubsistência da multa aplicada
DO PEDIDO
Diante de todo o exposto, requer à este Ilustre Conselho que seja declarada a
improcedência total do lançamento consubstanciado no processo administrativo à
epígrafe em virtude da sua total insubsistência, com a exoneração total da multa
aplicada, pelas razões inseridas na impugnação.
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.840 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.732016/2020-63

O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
No recurso as questões preliminares confundem-se com as meritórias aduzindo o
Recorrente, em apertada síntese:
A necessidade de afastamento da imputação da penalidade por não haver
configuração da intenção deliberada do agente em fraudar a compensação.
A nulidade do Despacho Decisório que não homologou a compensação realizada
e do acórdão recorrido por cerceamento do direito de defesa, em face dos vários erros nele
contidos, o que promoveu a imposição de multa sem que houvesse a exclusão dos montantes
correspondentes ao 1/3 férias (efeitos da medida judicial) e pagos a título de vale alimentação e
de vale transporte.
Defende a regularidade da compensação realizada e que houve a indevida glosa da
compensação realizada, uma vez que os valores das retenções considerados pela fiscalização
foram baseados apenas em cruzamento de dados eletrônicos.
Em virtude das inconsistências e erros apontados reitera a necessidade da
realização de perícia contábil a fim de comprovar a verdade material.
Da Delimitação do Litigio.
Semelhantemente ao ocorrido quando da apreciação da impugnação pelo juízo a
quo, ainda que o Recorrente tenha apresentado argumentos e insurgências no que diz respeito ao
despacho decisório e à manifestação de inconformidade, inclusive com a inovação dos
argumentos de não terem sido excluídos da base de cálculo, ao realizar a análise da
compensação, os valores correspondentes à alimentação fornecida aos trabalhadores, seja in
natura através de tíquetes/vale alimentação e aos descontos de vale transporte, que são objetos
do processo no 10380.731455/2020-59, cuja análise de ambos por este Colegiado ocorrerá na
mesma sessão de julgamento, o presente voto analisará apenas as questões correlatas à multa
isolada por compensação com falsidade da declaração, em decorrência da não homologação das
compensações declaradas em GFIP pelo sujeito passivo.
Assim, não serão conhecidos os seguintes argumentos do contribuinte
apresentados em sede recursal:
DA COMPENSAÇÃO – DO REGISTRO DAS BASES DE CÁLCULO E FATOS
GERADORES DECLARADOS – DO ASPECTO RELACIONADO À AÇÃO
JUDICIAL – DA APURAÇÃO INDEVIDA DA BASE DE CÁLCULO – DO
REFLEXO NA COMPENSAÇÃO
DAS RAZÕES DE DIREITO
Irregularidade do Despacho Decisório relativo a não homologação
Erro na base de cálculo apurada relativa ao tributo devido e valores compensados -
efeitos da medida judicial – 1/3 de férias
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.840 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.732016/2020-63

Vale Alimentação
Vale transporte
Regularidade da Compensação
Indevida Glosa da Compensação realizada
Dos valores das retenções considerados pela fiscalização
Da Aplicação da Multa Isolada.
O Recorrente insiste que a multa somente poderia ser exigida quando restasse
comprovado que o contribuinte agira com dolo ou culpa, o que não ocorreu no caso em análise, e
que a simples compensação indevida rende ensejo a penalidade estatuída no § 9o do artigo 89 da
Lei no 8.212 de 1991.
Relata que a auditoria se baseou apenas em cruzamento de dados eletrônicos, sem
a análise nota a nota e sem a verificação no órgão municipal dos valores retidos, sem a análise da
base de cálculo do tributo em vista de pagamentos realizados aos funcionários que não podem
ser caracterizados salário de contribuição, posto que são verbas indenizatórias.
Expõe que do teor da fiscalização e do Relatório de lançamento, constata-se que o
fundamento utilizado no lançamento da multa não foi a verdade material, mas o valor que
traduziu uma maior vantagem para o Fisco, independentemente de verificação de aspectos
fundamentais e que influenciam diretamente na apuração tributária, o que enseja a
improcedência tanto do despacho decisório, como da autuação da multa isolada que tem natureza
penal e, por esse motivo, deve ser verificada a intenção do agente e não apenas a culpa por
algum erro ocorrido na declaração.
Informa que no caso de ter ocorrido algum equívoco na compensação,
principalmente por força de informações desencontradas dos tomadores dos serviços, ou
inclusões indevidas de verbas indenizatórias na base de cálculo, deve ser oportunizado à empresa
de proceder as correções em sua declaração, conforme a própria administração admite em
diversas oportunidades.
Alega que em razão dos fatos geradores e das compensações estarem registrados
na contabilidade e em declarações, é absolutamente necessário que a fiscalização aponte
claramente a existência de falhas de informações, corrija os aspectos de falta de motivação, com
a devida intimação da empresa para manifestação, verifique os impactos da base de cálculo para
a aplicação correta da lei, a fim de que possa existir clareza no lançamento/despacho decisório.
Defende não ser cabível a multa isolada de 150% no presente caso, pois não foi
comprovado um esforço adicional do contribuinte com claro objetivo de fraudar o fisco,
principalmente em caso de compensação tributária em que diversas coisas podem ocorrer para
que surjam divergências, sem que isso se caracterize em fraude, não há como se conceber a
responsabilidade solidária no presente caso, por todos os motivos anteriormente colocados.
Colaciona jurisprudência administrativa, dos tribunais pátrios e doutrina para
defender seus argumentos.
Requer o afastamento da imputação da penalidade por não haver configuração da
intenção deliberada do agente em fraudar a compensação.
Tais argumentos foram apresentados por ocasião da impugnação e por concordar
com os fundamentos da decisão recorrida, reproduzidos abaixo, utilizo-os como razão de decidir
neste tópico, tendo em vista a previsão contida no artigo 114, § 12, inciso I do Regimento
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.840 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.732016/2020-63

Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 21 de dezembro de 2023 (fls. 142/146
e págs. PDF 139/143):
(...)
Da Multa Isolada (150%)
A impugnante questiona a imposição da multa isolada prevista no § 10 do art. 89, da Lei
no 8.212/91. Alega que a simples conduta do sujeito passivo de compensar um crédito
que entende ser de direito não pode ser tida, presumidamente, como de má-fé, e que nos
autos não há a comprovação de que agiu com dolo na compensação.
Tal argumento não deve prosperar, pois a multa isolada aplicada no presente caso tem
amparo no artigo 89, parágrafo 10o da Lei no 8.212/1991, in verbis:
Lei 8.212/91
Art.89 – (...)
(...)
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa
isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de
cálculo o valor total do débito indevidamente compensado.
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 18/22), a Fiscalização deixa
claro que a Suplicante realizou compensações com créditos que não foram
comprovados, o que ocasionou a supressão/redução de contribuições sociais devidas,
veja:
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL
Verificou-se
que
a
FUTURA
SERVIÇOS
PROFISSIONAIS
ADMINISTRATIVOS EIRELI efetivou compensações/abatimentos indevidos
de contribuições sociais previdenciárias, a título de retenções em notas fiscais de
serviço, nas Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social (GFIP), nas competências compreendidas entre janeiro/2016 a 13°/2018,
no valor total de R$ 12.207.618,27, conforme detalhamento das declarações
demonstrado a seguir:
(...)
Ao longo do procedimento fiscal instaurado (TDPF-F no
0330100.2020.00180-8), o sujeito passivo não comprovou ter apurado
créditos suficientes a seu favor, provenientes de retenção de contribuições
previdenciárias em notas fiscais de serviço, tal como declarou nas GFIPs
submetidas à auditoria conforme comprovações constantes dos autos do PAF no
10380.731455/2020-59.
Constatou-se que o sujeito passivo superestimou o montante de crédito
proveniente de retenções sofridas em notas fiscais de serviço. Declarou no
campo "Valor Informado" das GFIPs das competências compreendidas entre
janeiro/2016 a 13o Salário/2018 valores de retenção superiores aos constantes
dos documentos fiscais apresentados nos autos.
Nos autos do PAF no 10380.731455/2020-59 apurou-se que o sujeito passivo
sofreu retenções em notas fiscais de serviço emitidas nos períodos 2016-2017-
2018,
no
montante
de
R$
26.757.747,45.
No
entanto,
efetivou
compensação/abatimento no total de R$ 38.965.365,72, deixando de recolher à
Previdência Social o montante de R$12.207.618,27, sem a devida
comprovação de obtenção de créditos, por meio de documentos fiscais
emitidos no período sob análise.
Isto posto, ao final dos procedimentos fiscais realizados, concluiu-se que as
compensações/abatimentos realizados não encontraram amparo nos artigos 170 e
170- A do Código Tributário Nacional, e ainda, não foram efetivadas nos exatos
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.840 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.732016/2020-63

termos do artigo 89 da Lei no 8.212, de 1991, tendo sido implementada a
recomendação advinda da Solução de Consulta Cosit no 3, de 2013, com a
adoção das rotinas de não homologação dos valores compensados/abatidos e de
imediata cobrança dos débitos confessados em GFIP.
(...)
Como visto, ficou evidenciado nos autos do PAF no 10380.731455/2020-59, que
o sujeito passivo prestou intencionalmente informações falsas à Receita
Federal do Brasil com o intuito de eximir-se do pagamento de débitos
previdenciários,
mediante
a
compensação/abatimento
de
créditos
inexistentes, não tendo sido comprovada sua liquidez e certeza, na forma
como preceitua o art. 170 do CTN (Lei no 5.172/1966)
Por fim, conclui-se que, conforme previsão do § 10 do artigo 89 da Lei no
8.212/1991, quando comprovada falsidade da declaração, aplica-se multa
isolada correspondente a 150% incidente sobre o total do débito
indevidamente compensado, objeto da presente autuação.
(grifos meus)
Esclarecendo melhor, como dispõe o § 10 do art. 89 da Lei n£' 8.212/1991, há dois
condicionantes à aplicação da penalidade em questão:
• o primeiro, a própria compensação indevida, que no caso concreto se configura,
uma vez que a empresa não demonstrou a liquidez e a certeza do seu suposto
crédito, e
• o segundo, a comprovada falsidade da declaração apresentada pelo sujeito
passivo, ou seja, se o Contribuinte declara possuir crédito líquido e certo que, na
realidade, não revela ter tais qualidades, está caracterizada a falsidade
(informação diversa da realidade jurídica).
Por conseguinte, se o Impugnante transmitiu GFIP com dados diversos da realidade,
como ocorreu no caso concreto (05/2016 a 13/2018), visando prestar informações de
que não é devedor de contribuições previdenciária, caracterizado está a falsidade da
declaração nos moldes do art. 89, § 10 da Lei 8.212/91.
Pacificando o assunto aqui tratado, a Câmara Superior do CARF já se pronunciou sobre
este tema (falsidade da declaração), ocasião em que considerou cabível a aplicação da
multa de 150% (cento e cinquenta por cento), prevista no § 10 do art. 89 da Lei no'
8.212/91:
Processo 10855.721386/2013-12, Município de Itu, Acórdão de 25/11/2016.
É cabível a multa isolada de 150%, quando se constata falsidade por parte do
Contribuinte, o que se caracteriza pela inclusão, na declaração, de créditos
que o Contribuinte sabe serem inexistentes, de fato ou de direito, seja pela
não comprovação dos respectivos recolhimentos, seja por não haverem integrado
a base de cálculo das contribuições, ou pela compensação antes do trânsito em
julgado das ações judiciais.
(grifos meus)
O Acórdão de no 9202007.867– 2aTurma, datado de 21/05/2019, deixa claro que a
aplicação do §10 do art.89 da Leio8.212/1991, não está condicionada à comprovação de
evidente intuito de fraude ou dolo, veja:
PREVIDENCIÁRIO.
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA.
FALSIDADE
DA
DECLARAÇÃO.MULTAISOLADADE150%.
(...)
Neste ponto, convém reproduzir trecho do Acórdão no 9202007.493, da lavra
Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa, sobre o que vem a ser declaração
falsa. Nos termos do voto do Ilustre Conselheiro: “Declaração falsa é aquela que,
conscientemente, não corresponde à verdade. É diferente do erro, do mero
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-011.840 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.732016/2020-63

engano, em que o agente insere informação inverídica, porém, pensando estar
inserindo informação verdadeira. Informar em declaração entregue ao Fisco que
detém um crédito passivo de restituição ou ressarcimento quando não tem o
reconhecimento de que esse crédito é passível de restituição, configura
efetivamente falsidade da declaração.”
(...)
Convém fazer aqui um breve esclarecimento, o § 10 do art. 89 da Lei no
8.212/1991, bem assim o art.46 da Instrução Normativa RFB no900/2008, fazem
referência ao inciso I do art. 44 da Lei no9.430/1996 tão somente para determinar
a multa aplicável em caso de apresentação de declaração falsa para compensação
de contribuições previdenciárias, estabelecendo que a penalidade em casos como
o ora examinado equivalerá ao dobro do previsto no inciso I do referido art.
44, o que totaliza a 150% (cento e cinquenta por cento) sobre os valores
compensados indevidamente. Note que a norma previdenciária em momento
algum vincula a presença de qualquer elemento subjetivo para a aplicação da
multa no percentual de 150%, sendo essa a penalidade ordinariamente definida
para a situação em tela. Dito de outra forma, a aplicação do §10 do art.89 da
Leio8.212/1991 não está condicionada à comprovação de evidente intuito de
fraude ou de qualquer outro requisito previsto no §1o do art.44 da Lei no
9.430/1996. Destarte, ao revés do entendimento veiculado no acórdão
recorrido, não se cogita necessária a demonstração de evidente intuito de
fraude, conluio ou algo que o valha, mas apenas de falsidade de declaração
para imposição da multa isolada prevista no §10 do art. 89 da Lei
8.212/1991.
(grifos meus)
Mas recentemente, o Acórdão no 9202-009.265, de 14/12/2020, decidiu que “na
hipótese de compensação indevida, com a inserção de informações falsas em GFIP, o
contribuinte estará sujeito à multa isolada de 150%, calculada com base no valor total
do débito indevidamente compensado”.
Note que a norma previdenciária em momento algum vincula a presença de
qualquer elemento subjetivo para a aplicação da multa no percentual de 150%,
sendo essa a penalidade ordinariamente definida para a situação em tela. Dito de
outra forma, a aplicação do § 10 do art. 89 da Lei no 8.212/1991 não está
condicionada à comprovação de conduta dolosa ou de qualquer outro
requisito previsto no § 1o do art. 44 da Lei no 9.430/1996.
Para a aplicação de multa de 150% prevista no art. 89, § 10o, da Lei
8.212/1991, somente faz-se necessário que a autoridade fiscal demonstre a
efetiva falsidade de declaração, ou seja, a inexistência de direito líquido e
certo a compensação, sem a necessidade de imputação de dolo, fraude ou
mesmo simulação à conduta do contribuinte.
Verifica-se que nos entendimentos acima transcritos ficou assentado que a constatação
da falsidade da declaração é suficiente para a aplicação da multa isolada de 150% (cento
e cinquenta por cento), sem a necessidade da comprovação de fraude, visto que na
disposição legal em destaque não há a exigência da citada conduta (atos
fraudulentos/dolo), como sustenta a Impugnante em sua defesa.
Por fim, cabe registrar que a interpretação dada pela Fiscalização, seja no Despacho
Decisório, seja na lavratura do presente Auto de Infração – multa isolada, observou a
legislação pertinente ao caso concreto, não merecendo amparo o entendimento proposto
pela Litigante.
Portanto, uma vez não demonstrada a legitimidade das compensações realizadas nas
GFIP pela Impugnante, a multa isolada deve ser mantida no percentual de 150% (cento
e cinqüenta por cento), conforme determina a legislação (art. 89, § 10 da Lei 8.212/91),
não existindo previsão legal para qualquer redução no percentual determinado por lei.
(...)
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-011.840 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.732016/2020-63

Em síntese, a multa isolada estatuída no § 10 do artigo 89 da Lei no 8.212 de 1991
é aplicável quando constatada a inclusão, em GFIP, de valores de compensações declarados com
falsidade, em prejuízo da arrecadação e da fiscalização tributária, que é o caso dos presentes
autos. Por sua vez, a multa de mora prevista no § 9o do artigo 89 e no artigo 35 da Lei no 8.212
de 1991, refere-se à hipótese diversa, incidindo sobre valores de contribuições sociais
compensados indevidamente.
Trata-se, como se observa, de duas hipóteses de incidência multa, aplicáveis a
situações diversas, as quais não se confundem, uma concernente ao descumprimento da
obrigação tributária acessória de prestar informações de interesse da arrecadação e da
fiscalização dos tributos, outra relativa ao descumprimento de obrigação tributária principal, no
caso, o recolhimento das contribuições sociais devidas.
Neste sentido, por estar correto o lançamento da multa isolada prevista no § 10 do
artigo 89 da Lei no 8.212 de 1991, não se acolhem os argumentos do Recorrente.
Do Pedido de Pericia/Diligência.
No acórdão recorrido a autoridade julgadora de primeira instância considerou não
formulado o pedido de perícia ante o não atendimento aos requisitos previstos no artigo 16,
inciso IV do Decreto no 70.235 de 1972, uma vez que foram deixados de formular os quesitos
referentes aos exames desejados e de indicar o nome, o endereço e a qualificação profissional do
perito. Ressaltou que a realização de diligências e perícias tem a finalidade de elucidar questões
que suscitem dúvidas para o julgamento e visam à formação da convicção do julgador, conforme
se extrai do seguinte excerto abaixo reproduzido (fl. 147 e pág. PDF 144):
(...)
Assim, considero não formulado o pedido de perícia, vez que a Impugnante não atendeu
aos requisitos previstos no art. 16, inciso IV, do Decreto no 70.235/72, acima transcrito,
deixando de formular os quesitos referentes aos exames desejados e de indicar o nome,
o endereço e a qualificação profissional do seu perito.
Ademais, somente a título de esclarecimento, cabe ressaltar que a realização de
diligências e perícias tem por finalidade a elucidação de questões que suscitem dúvidas
para o julgamento e, portanto, tais procedimentos visam à formação de convicção do
julgador.
Ressalte-se, ainda, que só há perícia se o fato depender de conhecimento especial, o que
não é o caso do presente processo.
Cabe evidenciar que os valores de compensações glosadas, que serviram de base de
cálculo do presente Auto de Infração, foram extraídos dos documentos elaborados e
apresentados pela própria Impugnante, estando devidamente demonstrado no Despacho
Decisório no 800, de 27/08/2020, (fls. 03/12), inclusive com planilhas elaboradas pela
Fiscalização e cópias de documentos juntadas, todo o procedimento de cálculo utilizado
na apuração do crédito, motivo pelo qual entendo que o processo está instruído e o
julgamento prescinde de outras verificações, devendo ser indeferido o pedido de perícia.
A documentação juntada aos autos pela Litigante já foi devidamente analisada pela
Fiscalização por ocasião da Auditoria de Compensação, com exceção dos documentos
relacionados à ação judicial no PJe-APELREEX0808344-46.2016.4.05.8100, tendo em
vista não ter sido objeto do presente procedimento fiscal.
(...)
Como visto, a negativa do pedido de realização de perícia/diligência foi
devidamente fundamentada pelo juízo a quo, não se verificando a ocorrência do alegado
cerceamento de defesa ao contribuinte. Aliás, neste sentido o teor da Súmula CARF no 163:
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-011.840 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.732016/2020-63

Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis.(Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
A realização de diligência/perícia não se presta à produção de provas que o sujeito
passivo tinha o dever de trazer à colação junto com a peça impugnatória.
O deferimento do pedido de diligência pressupõe o cumprimento dos requisitos do
inciso IV, sob pena de ser considerado não formulado o pedido, nos termos do § 1o do artigo 16
do referido Decreto no 70.235 de 1972.
Em vista destas considerações, nega-se a reiteração do pedido da realização de
pericia/diligência.
Da Jurisprudência Judicial e Administrativa.
A decisão proferida em processo judicial ou administrativo aplica-se tão-somente
ao caso concreto ao qual se refere e às partes envolvidas no litígio.
Assim, tais decisões não tem, em regra, eficácia normativa que estenda seus
efeitos genericamente a outros casos.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em não conhecer
em parte do recurso voluntário por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo. Na
parte conhecida em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Débora Fófano dos Santos

Fl. 204
DF CARF MF
Original